Tribunal: TJDFT
Processo: 0031212-45.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0031212-45.2015.8.07.0001 RECORRENTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDO: LEANDRO TEIXEIRA VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL “NA PLANTA”. ATRASO NA ENTREGA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO REPETITIVO. STJ. TEMAS 970 E 971. JUROS MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. MARCO TEMPORAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 43 DO STJ. 1. As teses firmadas para efeito do art. 1.036 do CPC são as seguintes: Tema 970 – A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes; Tema 971 – No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. 2. Diante das teses firmadas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, deve-se perquirir, em cada caso concreto, acerca da natureza dessa cláusula – se compensatória ou moratória. 3. O marco temporal desencadeador da fluência de juros moratórios, na hipótese de responsabilidade contratual, corresponde ao momento do aperfeiçoamento da relação processual, ou seja, a citação. 4. Reveste-se de ilicitude o atraso da construtora ou incorporadora na outorga do imóvel ao adquirente, atraindo a incidência de correção monetária a partir do efetivo prejuízo causado, nos termos do enunciado de súmula 43 do STJ. 5. Consoante jurisprudência consolidada desta egrégia Turma, a multa decorrente da rescisão contratual por atraso na entrega do imóvel, equivalente aos lucros cessantes, deve ser fixada em 0,5% (meio por cento) sobre o valor efetivamente pago pelo promitente comprador. 6. Recurso parcialmente provido. O julgado restou integralizado pelos embargos de declaração de ID 26220568. A recorrente sustenta que a decisão colegiada desrespeita o entendimento consolidado pela Corte Superior nos temas 970 e 971, pois ao imputar-lhe a condenação ao pagamento de danos materiais, na modalidade de inversão da cláusula penal, admitiu a cumulação de cláusula penal com lucros cessantes, ainda que este último esteja dissimulado sob o rótulo de multa por mês de atraso. Defende a impossibilidade de inversão da multa moratória e a inaplicabilidade do percentual de 0,5% (meio por cento) pro rata die, porquanto “o contrato de promessa de compra e venda assinado entre as partes não prevê imposição de penalidades por descumprimento contratual, mas apenas sobre inadimplemento de parcela”. Argumenta, ademais, que ao fazer incidir a multa de 0,5% a turma julgadora “deu interpretação extensiva sobre termos previstos no contrato de promessa de compra e venda, gerando insegurança às partes, e provocando a cumulação entre duas condenações diversas em dissonância com o entendimento do STJ”. Em complemento, afirma que a manutenção da condenação referente à multa contratual implicará na cumulação da cláusula penal com lucros cessantes de forma velada, pois haverá aferição de 1% do valor pago por mês de atraso, somados à multa de 0,5%, tudo calculado sobre o valor do contrato celebrado pelo autor”. Colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Pede pela concessão de efeitos suspensivos ao recurso e que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS, OAB/MG 115.235 (ID 26770515 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido com relação à alegada divergência aos temas 970 e 971, ambos do STJ, suscitada sob o fundamento de que, na espécie, haveria a cumulação da cláusula penal com os lucros cessantes, ainda que de maneira indireta, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1787092/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/5/2021). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, uma vez que a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1683306/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/2/2021). No que tange ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é a decisão monocrática proferida no AREsp 1643224/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/3/2020, e no TP 3290/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/3/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Indefiro, também, o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029